Tribunal: TJDFT
Processo: 0004031-59.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. LAUDO PERICIAL. FOTOGRAFIAS. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença da filha menor de idade da vítima e sendo comprovado tal fato por Laudo Pericial, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Não configura bis in idem o reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, ante a ausência de previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do crime de ameaça.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.